Tribunal: STJ
Processo: 0329471-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031363 - RO(2025/0329471-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NEILA NUNES MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PER
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE
RELATIONEM
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
NÃO
COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária
habeas corpus,
para apenada em regime fechado.
2. A agravante alegou nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de
fundamentação, sustentando que houve motivação
além de apontar
per relationem,
incapacidade funcional da unidade prisional para atendimento adequado às suas
condições de saúde.
3. A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação, considerando que a técnica de motivação
é válida
per relationem
quando acompanhada de fundamentos próprios e suficientes, e indeferiu o pedido de
prisão domiciliar por ausência de comprovação de moléstia grave e impossibilidade
de tratamento no estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, é nula por ausência de
fundamentação, em razão da utilização da técnica de motivação per relationem.
5. Saber se a concessão de prisão domiciliar humanitária é cabível no caso
concreto, considerando a alegação de moléstia grave e incapacidade funcional da
unidade prisional para atendimento adequado.
III. Razões de decidir
6. A técnica de fundamentação
é válida, desde que
per relationem
acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla
defesa, o que foi observado na decisão agravada.
7. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação
cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional, requisitos que não foram demonstrados no caso concreto, conforme laudo
pericial que atesta a viabilidade de tratamento no próprio presídio.
8. A análise da alegação de insuficiência do tratamento prestado pela
unidade prisional e da gravidade das doenças demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54533441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0eff6e-673b-45e2-a92a-8d149f9af291

1. A técnica de fundamentação
é válida, desde que
per relationem
acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla
defesa. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação
cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional. 3. A análise de alegações que demandem revolvimento de matéria fático-
probatória não é cabível na via estreita do habeas corpus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0eff6e-673b-45e2-a92a-8d149f9af291

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031363 - RO(2025/0329471-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NEILA NUNES MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PER
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE
RELATIONEM
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
NÃO
COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária
habeas corpus,
para apenada em regime fechado.
2. A agravante alegou nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de
fundamentação, sustentando que houve motivação
além de apontar
per relationem,
incapacidade funcional da unidade prisional para atendimento adequado às suas
condições de saúde.
3. A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação, considerando que a técnica de motivação
é válida
per relationem
quando acompanhada de fundamentos próprios e suficientes, e indeferiu o pedido de
prisão domiciliar por ausência de comprovação de moléstia grave e impossibilidade
de tratamento no estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, é nula por ausência de
fundamentação, em razão da utilização da técnica de motivação per relationem.
5. Saber se a concessão de prisão domiciliar humanitária é cabível no caso
concreto, considerando a alegação de moléstia grave e incapacidade funcional da
unidade prisional para atendimento adequado.
Documento eletrônico VDA54069025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: cacfb9d0-9258-48ab-acda-1aca6a86a95f

III. Razões de decidir
6. A técnica de fundamentação
é válida, desde que
per relationem
acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla
defesa, o que foi observado na decisão agravada.
7. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação
cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional, requisitos que não foram demonstrados no caso concreto, conforme laudo
pericial que atesta a viabilidade de tratamento no próprio presídio.
8. A análise da alegação de insuficiência do tratamento prestado pela
unidade prisional e da gravidade das doenças demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A técnica de fundamentação
é válida, desde que
per relationem
acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla
defesa. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação
cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento
prisional. 3. A análise de alegações que demandem revolvimento de matéria fático-
probatória não é cabível na via estreita do habeas corpus.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por NEILA NUNES MARQUES, contra
decisão de fls. 213-216, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante encontra-se cumprindo pena em regime
fechado.
No presente recurso, sustenta a parte que há nulidade por ausência de fundamentação
(motivação
) na decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de prisão
per relationem
domiciliar pleiteado pela agravante.
Afirma que o exame pretendido no
não implica revolvimento fático-probatório,
writ
mas sim revaloração jurídica de prova pré-constituída (laudo médico e registros da unidade
prisional), o que é admitido na via eleita.
Aponta flagrante ilegalidade decorrente da negativa de prisão domiciliar
humanitária, afirmando incapacidade funcional da unidade prisional para atendimento adequado.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática, com a concessão da prisão domiciliar humanitária, ou, que o feito seja submetido à
apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 214-216):
[...]
Documento eletrônico VDA54069025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: cacfb9d0-9258-48ab-acda-1aca6a86a95f

Inicialmente, no que tange à alegação de fundamentação
assim
per relationem,

constou no acórdão (fl. 13):

A Agravante arguiu, em preliminar, a nulidade da decisão combatida por
ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de primeira
instância teria se limitado a acolher a manifestação do Ministério Público,
configurando uma "fundamentação per relationem" vedada pelo ordenamento
jurídico, em violação aos artigos 5o, LXI e 93, IX, ambos da Constituição
Federal.
Contudo, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de
fundamentação. O decisum enfrentou as questões suscitadas no agravo em
execução, rebatendo os argumentos defensivos. A fundamentação "per
relationem" é uma técnica legítima de motivação das decisões judiciais,
conforme pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, desde que
acompanhada de elementos próprios de convicção e motivação suficiente. No
caso em apreço, o juízo não se limitou a mera remissão ao parecer ministerial,
pois, embora tenha acolhido a manifestação do Ministério Público,
acrescentou fundamentação própria ao afirmar que o pedido de prisão
domiciliar foi indeferido "por falta de amparo legal e mesmo, em caráter
excepcional, por não restar demonstrada cabalmente a sua
imprescindibilidade no caso". Portanto, verificada a existência de motivação
suficiente, afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Com efeito, a técnica de fundamentação
é válida quando
per relationem
acompanhada de fundamentos próprios e respeitados o contraditório e a ampla
defesa, o que se verifica na espécie.
De resto, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto ao pleito pela concessão da prisão domiciliar: (fls. 14-15):

No caso concreto, a Agravante não comprovou a imprescindibilidade da
medida, pois o laudo médico pericial (sequência 261) concluiu que seu estado
de saúde não possui critérios de gravidade ou de maiores complicações. O
laudo pericial atestou que a agravante apresenta hipertensão arterial, mas sem
gravidade ou complicações maiores, e que não há restrição para que o
tratamento adequado seja realizado dentro da unidade prisional.
Ademais, os documentos apresentados pela defesa, que se referem a
atendimentos médicos anteriores, demonstram, na verdade, que a agravante
recebe tratamento do Estado sempre que necessita, e não a impossibilidade de
tratamento adequado na prisão. Embora a defesa alegue a falta de médico de
plantão à noite ou finais de semana, a Direção da Unidade Penal pode, a
qualquer tempo, encaminhar a custodiada para tratamento hospitalar mediante
escolta, sem necessidade de autorização judicial, conforme o
II, da
Art. 120,
LEP, o que afasta o óbice ao tratamento médico em regime fechado.
[...]
Portanto, o entendimento é no sentido de que a idade avançada e as
doenças alegadas não autorizam, por si sós, a concessão automática da prisão
domiciliar, sendo imprescindível a demonstração concreta de urgência e
necessidade da medida, o que não restou evidenciado no laudo pericial.

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de
que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que
comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal
não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que
não é o caso dos autos segundo se extrai dos trechos acima transcritos.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do h
.
abeas corpus
[...]

Como se observa pela decisão agravada, a fundamentação
é admitida
per relationem
quando o magistrado incorpora motivos próprios e suficientes, o que ocorre na espécie ao
acrescentar razões autônomas ao parecer ministerial.
Documento eletrônico VDA54069025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: cacfb9d0-9258-48ab-acda-1aca6a86a95f

De outro norte, a concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação
cumulativa de moléstia grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional,
requisitos que não foram demonstrados segundo laudo pericial que atesta a viabilidade de
tratamento no próprio presídio.
Oportuno ressaltar, por fim, que a análise da alegação de insuficiência do tratamento
prestado pela unidade prisional e da gravidade das doenças demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E
INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente
está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar
essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a estreita via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
801.974/AL,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023, [gn].)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR. APENADO FORAGIDO. IDOSO. DOENÇA. COVID-
19. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão
domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de
avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão,
ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório em habeas corpus.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
800.902/RJ,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31.3.2023, [gn].)

Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:44
Código de Controle do Documento: cacfb9d0-9258-48ab-acda-1aca6a86a95f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.363 / RO
Número Registro: 2025/0329471-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071969520158220005 08069763020258220000 71969520158220005 8069763020258220000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: NEILA NUNES MARQUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NEILA NUNES MARQUES (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 4f56ccc1-3f25-428f-83a5-c76f44795eb3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 4f56ccc1-3f25-428f-83a5-c76f44795eb3